Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007188-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DA CRUZ NETO - CPF: 690.516.231-00 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOSE DOMINGOS DA CRUZ NETO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO SEGUNDO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser extinta sem resolução do mérito a ação previdenciária proposta quando outra já estiver pendente, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE DOMINGOS DA CRUZ NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário c/c Tutela Provisória identificada pela numeração única: 1007188-52.2022.8.11.0041, movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, no qual o Juízo “a quo” reconheceu a litispendência e extinguiu o feito com resolução de mérito (Id: 144237181).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 144237183), quanto a ausência de litispendência, alegando inexistência de similitude entre as ações, uma vez que não apresentam a mesma causa de pedir e muito menos possuem o mesmo pedido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja afastado reconhecimento de litispendência, cassada a sentença recorrida e determino a devolução do feito a origem e prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a Intervenção Ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE DOMINGOS DA CRUZ NETO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário c/c Tutela Provisória movida em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, almejando a cassação da sentença, afastando a litispendência e determinando a devolução do feito a origem, para o regular prosseguimento do feito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, reconheceu a litispendência da presente Ação Previdenciária e da Ação Previdenciária identificada pela numeração única: 0046618-72.2015.8.11.0041, em tramite perante a Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Faz-se necessário ressaltar, que a presente ação tem como objeto o restabelecimento do benefício de auxílio-doença B-91, em favor do Requerente ora Apelante, Sr. José Domingo da Cruz Neto.

Por outro lado, na Ação Previdenciária identifica pela numeração única: 0046618-72.2015.8.11.0041, o objeto da lide consiste na concessão do benefício de auxílio-doença B-91, em favor do mesmo autor.

Dessa forma, a alegação da parte Recorrente de inexistência de similitude entre as ações, não condiz com a realidade fática, uma vez que ambas as ações possuem o mesmo objetivo, que consiste na concessão do auxílio-doença.

Não obstante, ressalto que o Código de Processo Civil, especificamente, em seu artigo 337, dispõe sobre a litispendência, vejamos:

“§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Isto posto, não há dúvidas quanto a referida litispendência, considerando que ambas as ações possuem as mesmas partes, mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, sendo evidente que as duas ações são idênticas, indubitável é a compreensão do fenômeno da litispendência.

Aliás, esse Sodalício já apreciou casos análogos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO SEGUNDO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser extinta sem resolução do mérito a ação previdenciária proposta quando outra já estiver pendente, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000224-52.2011.8.11.0039, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)” (destaquei)

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. REQUISITOS. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE 1
. Nos termos do artigo 301, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, verifica-se a ocorrência de litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ainda em cursou ou já decidida por sentença da qual não caiba recurso, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. Afastada a coisa julgada apenas quanto à patologia R 56.8 - Outras convulsões não especificadas. 3. Mostrando-se necessário o aprofundamento das investigações acerca do estado de saúde da segurada, impõe-se a realização de perícia. (TRF4, AC 5084379-39.2021.4.04.7100, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 14/09/2022)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023